Tribunal: CARF
Processo: 11516.007788/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.007788/2008-57
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-004.774 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Embargante
J N TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIMENTO
Constatada a existência de inexatidão material no acórdão embargado, devem
ser acolhidos visando a saná-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos infringentes para correção de inexatidão material e conhecer do recurso voluntário
apresentado pelo Sr. Norberto Koch Mendes, considerando-o prejudicado em razão do
cancelamento do crédito tributário exigido nos presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Rogério Garcia Peres, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas
Esteves Borges e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.
Relatório
Tratam -se de embargos de inominados opostos pelo contribuinte autuado e o
responsável solidário, Sr. Norberto Koch Mendes, em face do acórdão no 1301-003.764. O
acórdão embargado foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Ano-calendário:2005
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. HIPÓTESES DE INDISPENSABILIDADE.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.007788/2008-57
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.774 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.007788/2008-57

Lançamento embasado em extratos bancários, obtidos mediante Requisição de
Movimentação Financeira (RMF), devem ser firmados na Lei Complementar no
105/2001, regulamentada pelo Decreto no 3.724/2001.
Nas hipóteses de indispensabilidade do exame de movimentação financeira elencadas
no art. 3o do Decreto 3.724/2001, a autoridade fiscalizadora deverá, em relatório
circunstanciado, descrever de forma precisa e clara os fatos que motivaram o
enquadramento do caso na hipótese de indispensabilidade e demonstrar a razoabilidade
da situação.
Inexistindo nos autos relatório circunstanciado, impossível a verificação do
cumprimento dos requisitos contidos na referida norma regulamentar federal, devendo,
por isso, cancelar a exigência do crédito tributário e anular o Ato Declaratório de
exclusão do SIMPLES.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (i) acolher a
preliminar de nulidade na obtenção dos extratos bancários, e, em razão da ausência de
provas, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar integralmente a exigência do
crédito tributário; e ii) anular o Ato Declaratório Executivo DRFB/FNS no 65, de
14/11/208, que excluiu o contribuinte do SIMPLES.
Cientificada do Acórdão, a Fazenda Nacional interpõe Recurso Especial,
regularmente admitido consoante Despacho de Admissibilidade.
A seguir, a autuada e o responsável (Sr. Norberto Koch Mendes) foram
cientificados da decisão, bem como do Recurso Especial da Procuradoria e de sua
admissibilidade, tendo sido interpostos, simultaneamente, Embargos de Declaração de iniciativa
de ambos os sujeitos passivos, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF.
Através dos referidos Embargos de Declaração, expõem os Embargantes, em
breve síntese:
I) Responsável solidário Sr. Norberto Koch Mendes (Embargos de e-fls. 736 a
766)
a) Após breve histórico processual, alega ter sido surpreendido com o conteúdo do
Acórdão CARF no 1301-003.764, que afirma, erroneamente, que o Embargante não apresentou
Recurso Voluntário.
b) Alega que, conforme carimbo constante de cópia de petição anexada (vide e-
fls. 741, constando carimbo da “ARF Tubarão”, assinada por “Camila Medeiros de Souza), foi
protocolizado Recurso Voluntário (doc. 01, anexo aos embargos, de e-fls. 741 a 764), bem como
manifestação sobre o resultado de diligência (doc. 02, anexo aos embargos, de e-fls. 766).
Todavia, nenhuma das duas manifestações foram acostadas aos autos e, portanto, não foram
consideradas pelo acórdão embargado.
c) Assim, os Embargos Declaratórios buscam corrigir a omissão em relação à
análise dos argumentos do Embargante e a contradição havida na afirmação do acórdão de que
“não houve apresentação de recurso voluntário pelo sujeito passivo solidário Sr. Norberto Koch
Mendes”, uma vez que esta última materializa verdadeiro erro material.
d) Requer, assim, o recebimento e processamento dos presentes Embargos de
Declaração, a fim de que corrigido o lapso da autoridade preparadora e juntados aos autos o
Recurso Voluntário e a manifestação sobre a diligência.

Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.774 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.007788/2008-57

II) Contribuinte autuado: JN Transportes Rodoviários Ltda (Embargos e-fls.
774/775)
a) Apresenta fundamentação semelhantes à do responsável solidário, mas agora
no sentido de contradição no Acórdão recorrido, decorrente da não apreciação do Recurso
Voluntário de iniciativa do Sr. Norberto Koch Mendes, enfatizando que a funcionária da Agência
da Receita Federal em Tubarão, Sra. Camila Medeiros de Souza, que recebeu o Recurso
Voluntário apresentado pelo citado responsável, também recebeu os Embargos de Declaração
daquele interessado.
b) Assim, requer o recebimento e processamento dos Embargos de Declaração, a
fim de que corrigido o lapso da autoridade preparadora e juntados aos autos o Recurso
Voluntário e a manifestação sobre o resultado da diligência, ambos de iniciativa do responsável
solidário.
Seguiu, então, encaminhamento do feito à ARF/Tubarão/SC da Receita Federal,
tendo informado a mencionada Agência, à e-fl. 780, que:
Em atenção ao despacho de fls 778 o qual movimentou o processo a ARF Tubarão
solicitando manifestação sobre a alegação do contribuinte de que o mesmo interpôs
Recurso Voluntário junto a esta agência, cabe informar que procede a informação.
O senhor Norberto Koch Mendes CPF 551.485.309-87, inconformado com o termo
de sujeição passiva solidária protocolou recurso voluntário aqui na ARF em
30/10/2018 o qual foi juntado ao processo em 31/10/2018, mas que por motivos que
desconhecemos teve a solicitação cancelada em 28/12/2018 conforme verifica-se na
tela de fls 779. (grifou-se)
Assim sendo, diante do acima exposto devolvo o presente processo para
prosseguimento.
(...)”
Às e-fls. 785 a 788, encontra-se o Despacho de Admissibilidade de Embargos,
mediante o qual o Sr. Presidente desta 1a TO/ 3a Câmara desta Seção de Julgamento, acolhe
ambos embargos de declaração como inominados, a fim de que se corrija o lapso manifesto no
acórdão embargado, mediante a prolação de novo acórdão. Em seguida, determinou o
encaminhamento dos Embargos para este Relator, para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no vigente Regimento Interno do CARF, razão pela qual os conheço e
passo a analisá-los.
Da Análise do Recurso
Tal como decidido pelo Sr. Presidente desta Turma, em exame de
Admissibilidade, o pleito manejado via embargos deve ser acolhido como embargos inominados,
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.774 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.007788/2008-57

para que seja corrigido o lapso manifesto na decisão recorrida, levando-se em conta o recurso e
manifestação sobre o resultado da diligência do responsável solidário.
De fato, a decisão recorrida se manifestou de forma escorreita a partir dos
elementos dos autos até então anexados, sendo certo que tanto o Recurso Voluntário como a
Manifestação sobre o resultado da diligência, apenas foram anexados aos autos posteriormente
ao julgamento.
Da análise dessas peças, verifico que tais peças foram apresentadas
tempestivamente pelo sujeito passivo solidário, mas tiveram suas juntadas canceladas em
28/12/2018, por motivos que não se pode precisar, conforme dito pela unidade preparadora em
Despacho de e-fls. 780.
Portanto, resta caracterizada a existência de lapso manifesto no Acórdão
embargado, provocado pelo cancelamento da juntada do recurso e da manifestação tempestiva do
responsável solidário. Assim, conheço do recurso apresentado.
Quanto aos argumentos apresentados em recurso pelo sujeito passivo solidário,
sua análise resta prejudicada, em face de ter sido acolhida por este Julgador quando da prolação
do Acórdão recorrido a preliminar de nulidade na obtenção dos extratos bancários, sendo
provido o recurso em razão da ausência de provas. Em decorrência, cancelou-se o crédito
tributário constituído e anulou-se o Ato Declaratório Executivo DRFB/FNS no 65, de
14/11/20078, que excluiu o contribuinte do SIMPLES.

Conclusão
Com esses fundamentos, voto por acolher os embargos inominados opostos, de
forma a corrigir a inexatidão material apontada no acórdão embargado, conhecendo do recurso
voluntário apresentado pelo Sr. Norberto Koch Mendes. Porém, entendo prejudicada a análise
dos argumentos apresentados, em razão do provimento do recurso da empresa autuada,
cancelando o crédito tributário constituído e anulando o ADE que excluiu o contribuinte do
SIMPLES.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital